Tribunal: TJSP
Processo: 1083942-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO – Apelação - Desistência - Homologação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083942-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ RENATO
PRADO, GUSTAVO DE MARCO PRADO e ALINE CINTIA DE MARCO PRADO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
RUI CASCALDI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083942-74.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No: 44855
APEL.No: 1083942-74.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JORGE FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : JOSÉ RENATO PRADO, ALINE CINTIA DE MARCO PRADO E
GUSTAVO DE MARCO PRADO
JUIZ : MIGUEL FERRARI JÚNIOR
RECURSO Apelação - Desistência - Homologação.
Trata-se de apelação contra a sentença, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente pedido de
anulação de doação de imóvel e condenou o autor nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor
atualizado da causa, observada sua condição de beneficiário
da justiça gratuita.
Recorre este, sustentando, em síntese, que, na
condição de credor trabalhista da empresa dos réus, faz jus
à procedência da anulação da doação de imóvel, realizada em
fraude contra credores.
Recurso processado e contrarrazoado.
À fls. 394/415, o autor junta documentos novos,
informando que a 16a Vara do Trabalho desta Capital deferiu,
em
25/06/2019,
nos
autos
do
Processo
no
1000934-81.2018.5.02.0016
(EXEQUENTE:
JORGE
FERNANDO
DA
SILVA; EXECUTADO: JR77 REPRESENTACOES LTDA - EPP, ABRIL
COMUNICACOES
S.A.)
a
instauração
do
procedimento
de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa JR77
REPRESENTACOES LTDA (EPP - CNPJ: 01.868.894/0001-07) e dos
seus
sócios
(ALINE
CINTIA
DE
MARCO
PRADO,
CPF:
021.031.618-74; JOSE RENATO PRADO, CPF: 028.379.578-60)

estes réus nesta ação.
É o relatório.
O julgamento do recurso encontra-se, no entanto,
prejudicado, pois à pg. 431, o apelante requereu a sua
desistência.
Diante do exposto, HOMOLOGA-SE a desistência do
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083942-74.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
RUI CASCALDI
Relator